Tribunal: STJ
Processo: 0801385-45.2025.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077637 - AL(2025/0403360-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MERCADINHO DOM PEDRO II LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA NOBRE ROCHA - AL006213
MARX ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES - AL017227
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA S. FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULAS N.
E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
211/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
execução fiscal, visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (arts+ 926,
927, III, IV, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Documento eletrônico VDA56108133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2faf6b7-e520-43b8-a06c-0a106889703f

Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,

23/5/2018.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2faf6b7-e520-43b8-a06c-0a106889703f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3077637 - AL(2025/0403360-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MERCADINHO DOM PEDRO II LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA NOBRE ROCHA - AL006213
MARX ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES - AL017227
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA S. FILHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
SÚMULAS N.
E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
211/STJ
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em
execução fiscal, visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade. No Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e
provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (arts+ 926,
927, III, IV, do CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
c
legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
a
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt
17/5/2018,
24/5/2018;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.109.608/SP,
julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,

23/5/2018.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
e , da Constituição Federal, interposto
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL.
VIA INADEQUADA. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada no curso de execução fiscal, sob o fundamento de que as alegações da empresa
executada dependem de dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão
em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré- executividade para discutir a
regularidade do crédito tributário fundado em auto de infração, à luz da alegação de
regularização espontânea anterior à lavratura e de vício de intimação. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa restrito a matérias de ordem
pública ou com prova pré-constituída. 4. A análise das alegações do agravante demanda
exame aprofundado de documentos fiscais e do processo administrativo, o que exige dilação
probatória, incompatível com a via eleita. 5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção
de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 6. Jurisprudência
consolidada do STJ e deste Tribunal veda o uso da exceção de pré-executividade em
Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

hipóteses que demandem produção de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso
conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é
incabível quando as matérias alegadas exigem dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida
Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente afastável por prova
inequívoca do executado."

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O principal fundamento da decisão agravada repousa na compreensão de que o
acolhimento da tese recursal demandaria revolvimento fático-probatório, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
A pretensão recursal não busca reabrir instrução, reinterpretar prova oral, substituir
juízo pericial ou rediscutir fatos controvertidos. O que se busca é a correta qualificação
jurídica de fatos documentalmente demonstrados e já invocados desde a origem, para aferir
se, diante deles, era ou não cabível a exceção de pré-executividade e se subsiste, ou não, o
próprio título executivo.
[...]
Com o devido respeito, a decisão agravada tomou por revolvimento fático aquilo que,
em verdade, é controle jurídico da conclusão adotada pelo Tribunal de origem acerca da
necessidade de dilação probatória.
O ponto nuclear é precisamente este: o acórdão recorrido reputou “complexa” a
matéria e, por isso, afastou o cabimento da exceção de pré-executividade. O Recurso
Especial, por sua vez, sustentou que tal conclusão contrariou a jurisprudência consolidada
do STJ, especialmente a Súmula 393, porquanto a discussão estava assentada em prova pré-
constituída e em matéria cognoscível sem necessidade de instrução.
Logo, a análise pretendida não demanda revaloração ampla de prova, mas sim a
verificação, em tese jurídica, de se os documentos já existentes eram ou não suficientes para
o conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade.
[...]
Não se cuida, pois, de revolvimento de acervo probatório complexo, mas da aferição
jurídica da suficiência de documentos já produzidos.
Por isso, com a devida vênia, não incide a Súmula 7/STJ.
A controvérsia também foi devolvida ao STJ sob o prisma da necessária observância
da orientação consolidada no enunciado da
segundo a qual:
Súmula 393/STJ,

Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.”

Foi exatamente esse o ponto sustentado no Recurso Especial: o acórdão recorrido, ao
afastar o cabimento da exceção de pré-executividade sob o argumento genérico de
complexidade da matéria, deixou de observar a jurisprudência desta Corte, pois a alegação
de nulidade do título executivo estava amparada em prova documental pré-constituída.
[...]
A matéria, portanto, situa-se precisamente no espaço reconhecido pela
nulidade do título e inexigibilidade do crédito, quando aferíveis por prova
Súmula 393/STJ:
pré- constituída.
O simples fato de o Tribunal de origem ter qualificado a controvérsia como
“complexa” não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da súmula. Do contrário,
bastaria a rotulação abstrata da matéria como “faticamente densa” para inviabilizar, em
qualquer caso, a exceção de pré-executividade — esvaziando-se, na prática, o próprio
enunciado sumular.
[...]
A decisão agravada consignou ausência de prequestionamento relativamente aos arts.
926 e 927, III e IV, do CPC.
A Agravante, com o devido respeito, sustenta que a matéria foi devolvida ao Tribunal
de origem sob a ótica da obrigatoriedade de observância da jurisprudência consolidada desta
Corte, notadamente da
de modo que a insurgência não se limitou à mera
Súmula 393/STJ,
invocação abstrata de dispositivos legais, mas apontou concretamente o afastamento
imotivado de orientação jurisprudencial consolidada.
Ainda que assim não se entenda, cumpre destacar que o núcleo efetivo da insurgência
especial não depende, necessariamente, do exame autônomo e isolado dos arts. 926 e 927 do
CPC para ser conhecido. Isso porque o ponto central do recurso está na indevida aplicação
da
a controvérsia jurídica fundada em prova pré-constituída, bem como na
Súmula 7/STJ
violação da lógica consolidada nesta Corte quanto ao cabimento da exceção de pré-
executividade.
Assim, mesmo que se entenda não configurado, de forma suficiente, o
prequestionamento autônomo dos arts. 926 e 927 do CPC, ainda assim subsiste fundamento
relevante para o conhecimento do apelo especial no tocante à não-incidência da
e à possibilidade de exame da matéria jurídica veiculada.
Súmula 7/STJ
A decisão agravada também assentou que o dissídio jurisprudencial não teria sido
demonstrado adequadamente, por ausência de cotejo analítico e de indicação clara de
similitude fático-jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
[...]
É certo que, em sede de recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo
constitucional, exige-se demonstração analítica da divergência, com a devida indicação das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Todavia, no caso em exame, a insurgência pela alínea “c” foi articulada exatamente
para demonstrar divergência quanto à possibilidade de utilização da exceção de pré-
Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

executividade em hipóteses de nulidade do título e inexigibilidade do crédito, desde que
fundadas em prova pré-constituída, o que é compatível com a orientação sumulada desta
Corte.
De todo modo, ainda que se entenda insuficiente a demonstração formal do dissídio
jurisprudencial, tal circunstância não afasta, por si só, o cabimento do Recurso Especial pela
alínea “a”, sobretudo quando a controvérsia central diz respeito à própria incidência, ou não,
do óbice da
em caso de qualificação jurídica de fatos documentados.
Súmula 7/STJ
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Destarte, é de se verificar que, ao contrário do que ocorre com o Recurso de
Apelação, através do qual toda a matéria discutida na primeira instância é devolvida e
submetida à análise do Tribunal, no Recurso, ora em comento, devolve-se, apenas, a matéria
veiculada no corpo da Decisão Agravada. Outrossim, diante dos argumentos apresentados
pelas partes, entendo que nenhum reparo comporta o Decisum deste Juízo ad quem.
Explico.
(...)
In casu, impende-se ressaltar que as alegações da parte Agravante estão atreladas à
análise de livros fiscais, das entradas e saídas de mercadorias, bem como ao processo
administrativo que deu origem ao Auto de Infração que embasa a Execução Fiscal, o que
requer a apreciação dos diversos documentos juntados, bem como a dilação probatória,
hábil a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa das partes, evitando- se
nulidades. Ademais, como bem assinalado pelo Magistrado a quo, a demanda envolve
questão com certo grau de complexidade, não sendo possível a aferição dos argumentos
suscitados sem a produçãos de provas, impossibilitando o manejo da Exceção de Pré-
executividade, em consonância com a previsão contida na Súmula, 393, do Superior
Tribunal de Justiça. Além disso a Certidão de Dívida Ativa encontra-se revestida das
formalidades legais, presumindo-se certa, líquida e exigível, que só pode ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
(...)
Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

Dessa forma, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo capaz de
infirmar o raciocínio condutor da Liminar anteriormente proferida, bem como por entender
que os fundamentos transcritos são inteiramente suficientes e aplicáveis para a resolução do
mérito recursal, mantenho as mesmas razões de convencimento daquela Decisão como
motivação para decidir o mérito do presente Agravo de Instrumento.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (arts. 926, 927, III, IV, do
CPC), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do
c
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea
, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.044.194/SP,
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas,
assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente,
para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.235.867/SP,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:22
Código de Controle do Documento: 929c3af4-6857-4d3b-9960-33261f6dc9c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.077.637 / AL
Número Registro: 2025/0403360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000042120248020005 08013854520258020000 8000042120248020005 8013854520258020000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MERCADINHO DOM PEDRO II LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA NOBRE ROCHA - AL006213
MARX ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES - AL017227
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA S. FILHO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR -
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MERCADINHO DOM PEDRO II LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: THIAGO MAIA NOBRE ROCHA - AL006213
MARX ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES - AL017227
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA S. FILHO
TERMO
Documento eletrônico VDA56077113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: 62891413-7c72-406a-a475-4d068e3d2501

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: 62891413-7c72-406a-a475-4d068e3d2501